Tribunal: TJSP
Processo: 1009069-70.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento do magistrado. Provas existentes nos autos que são suficientes para o convencimento do magistrado.

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré. Irresignação contra a r. sentença de improcedência da ação. Descabimento. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento do magistrado. Provas existentes nos autos que são suficientes para o convencimento do magistrado.

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré. Irresignação contra a r. sentença de improcedência da ação. Descabimento. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.